Tribunal: STF
Processo: RE 1323384
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Município de Campo do Tenente interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. SERVIDOR MUNICIPAL. JORNADA. REMUNERAÇÃO. LEI FEDERAL. ADPF 151. LC 103/00. 



    - Deve ser observada a limitação da Lei Federal nº 7.394/1985 de 24 (vinte e quatro) horas semanais de jornada de trabalho para os técnicos em radiologia, os quais estão expostos diariamente a certo grau de periculosidade, mesmo em se tratando de vínculo funcional com município. 



    - O Decreto nº 4.345/2005 estadual (PR) permite a fixação de jornada superior a 24 horas semanais. Referido Decreto, entrementes, refere-se a servidores públicos do Estado do Paraná, tendo sido o concurso público em discussão sido promovido por Município. Considerando a autonomia da esfera Municipal em relação ao Estado, não se pode pretender a aplicação de norma estadual a certame promovido pela Municipalidade. 



    - Adota-se como base de cálculo para a fixação da remuneração devida ao técnico em radiologia o valor do salário mínimo nacional vigente à época do trânsito em julgado da MC na ADPF 151, fixado pela Lei 12.382/11 em R$ 545,00, observado o acréscimo de 40% do adicional de insalubridade.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 18; 30, incisos I, II e III; 37, incisos I, X e XIII; 39, §§ 1º e 5º; 61, § 1º, inciso II, alíneas "a", "c", e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Alega-se a impossibilidade de o Município aplicar “a remuneração prevista no artigo 16, da Lei nº 7.394/85, ao ocupante do cargo público de Técnico em Radiologia, cujo vencimento base está previsto em lei formal do ente político local.” 



    Acrescenta que o enunciado “contido no artigo 16, da Lei nº 7.394/85 contraria o princípio federativo e da proibição de vinculação de salários a múltiplos do salário mínimo, não tendo sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988.”



    Afirma que o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de medida cautelar nos autos da ADPF nº 151 deve ser aplicado apenas no âmbito da iniciativa privada.



    Aduz que “a Administração Pública tem a remuneração de seus servidores disciplinada por outros critérios e parâmetros, de forma que a Lei nº 7394/1985, quanto ao salário do Técnico em Radiologia, é inaplicável aos servidores públicos estatutários dos Municípios, em razão das disposições constitucionais que regulam a organização funcional dos entes federativos e sua administração orçamentária.”



    Por fim, defende “a legalidade do Edital do Concurso Público objeto do ‘writ’ e das respectivas cláusulas, não havendo ato ilegal para ser atacado por intermédio do remédio constitucional.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, haja vista que a Corte de origem divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da autonomia dos entes federados em fixar a remuneração de seus servidores estatutários. A propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. SERVIDOR TITULAR DE CARGO EFETIVO. 



    1. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão de Tribunal de Justiça que aplicou o piso salarial nacional de técnicos de radiologia à remuneração de servidores estaduais ocupantes de cargo público efetivo. 



    2. Conforme o art. 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18). 



    4. Agravo interno provido” (ARE n° 1.209.895/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/10/21 - grifos nossos).



    Do referido voto destaca-se a seguinte fundamentação:



     



    “Apreciando a medida cautelar na ADPF 151, o Plenário do STF, em 06.05.2011, afirmou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, que previa a indexação do piso salarial nacional dos profissionais de radiologia ao valor do salário mínimo. Dada a impossibilidade de o Judiciário fixar novo critério, e para que não houvesse lacuna legislativa, esta Corte determinou o congelamento do piso salarial em dois salários mínimos, conforme valor vigente na data do trânsito em julgado do acórdão que decidiu a medida cautelar. Estabeleceu, porém, que tal sistemática deverá vigorar apenas até que “sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000” (Rel. p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes). A referida medida cautelar foi confirmada em julgamento definitivo ocorrido em 07.02.2019, sob a minha relatoria. 



    A questão debatida nos presentes autos, no entanto, é diversa. Isso porque o Estado não impugna a vinculação da verba ao salário mínimo, mas a incidência do piso salarial nacional sobre a remuneração de servidores ocupantes de cargo público efetivo. 



    7. O art. 7º, V, da Constituição estabelece que o trabalhador tem direito ao “piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho”, dispositivo este que dá fundamento de validade à Lei nº 7.394/85. Ocorre que os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição não são automaticamente extensíveis aos servidores públicos estatutários, exceto pela expressa remissão constante do art. 39, § 3º, da Constituição, que, todavia, não abrange a garantia de um piso nacional. Confira-se:



     



    “Art. 39. A União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 



    (...) 



    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV [salário mínimo], VII [salário mínimo na remuneração variável], VIII [13º salário], IX [adicional noturno], XII [salário-família], XIII [jornada de trabalho limitada], XV [repouso semanal remunerado], XVI [horas extras], XVII [férias e terço de férias], XVIII [licença à gestante], XIX [licença-paternidade], XX [proteção do mercado de trabalho da mulher], XXII [segurança e saúde no trabalho] e XXX [vedação a discriminações abusivas]”.



     



    8. A leitura sistemática da Constituição aponta, ainda, que a instituição de piso nacional por meio de lei federal pode alcançar o serviço público quando expressamente previsto no texto constitucional, a exemplo do art. 198, § 5º, que dispõe sobre o piso dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias; do art. 206, VIII, que prevê a edição de lei sobre o piso nacional da educação pública; e do art. 212, XIII, que trata do piso do magistério da educação básica. 



    9. O caso em exame trata de pleito ajuizado por servidores ocupantes de cargo público efetivo de técnico em radiologia da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, regidos pela Lei estadual nº 13.243/2007. Sendo integrantes de carreira pública, e estando submetidos a regime jurídico estatutário, não há que se falar na incidência da Lei federal nº 7.394/85, que trata de vínculos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Tampouco se deve aplicar o precedente firmado pelo STF na ADPF 151, sob a minha relatoria, em que se declarou apenas não ter sido recepcionado o art. 16 daquele diploma normativo.



    10. Observe-se que o caso concreto também não é alcançado pela ressalva de vigência da Lei complementar nº 103/2000, constante do referido precedente. Isto porque aquela lei delega aos Estados a competência para dispor sobre piso salarial em seus âmbitos territoriais, relativamente a empregados celetistas que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Trata-se de delegação de competência privativa da União, constante do art. 22 da Constituição, dispositivo este que não trata da política remuneratória de regime jurídico-administrativo de entes federados. 



    11. Um dos pilares do regime jurídico-administrativo no serviço público é justamente a autonomia dos entes federados para dispor sobre a organização e remuneração dos seus servidores públicos de forma condizente com as suas demandas e capacidade orçamentária. Salvo previsão constitucional que atribua tal competência ao ente maior, a independência dos Estados, Distrito Federal e Municípios não pode ser tolhida por lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art 18). 



    12. A autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios para dispor sobre a remuneração de seu quadro de pessoal estatutário não é novidade nesta Corte. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    (...)



    13. Assim, o acórdão recorrido, ao vincular a remuneração de servidores públicos a piso nacional profissional não previsto na Constituição, afirmou direito em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de 1º Grau.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente